Tribunal: TJES
Processo: 5006302-65.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Data de Nascimento
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006302-65.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOURIVAL FIGUEIREDO DE SOUZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DE DATA DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DO ERRO REGISTRAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS DOCUMENTOS PÚBLICOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo a improcedência do pedido de retificação de registro civil para alteração da data de nascimento do agravante de 01/02/1979 para 01/02/1977. O recorrente alegou equívoco na lavratura da segunda via de sua certidão de nascimento, divergente da primeira via e de outros documentos pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há prova cabal do erro no registro civil que justifique a retificação da data de nascimento do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O registro civil de nascimento é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, exigindo-se prova inequívoca do erro para sua retificação.

A certidão de nascimento apresentada pelo agravante, além de estar em mau estado de conservação e conter rasuras, não constitui prova suficiente para afastar a presunção de veracidade do registro oficial.

A certidão de inteiro teor emitida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Alcobaça/BA e a Certidão de Nascimento expedida pelo Oficial de Registro Civil de Linhares/ES confirmam a data de nascimento como 01/02/1979, não havendo elementos probatórios que sustentem a alegação de erro.

Precedentes do STJ e do TJES indicam que a retificação de registro de nascimento somente é admitida mediante demonstração inequívoca de erro ou falsidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O registro civil de nascimento goza de presunção relativa de veracidade, sendo necessária prova cabal do erro para sua retificação.

Certidões de nascimento rasuradas ou em mau estado de conservação, desacompanhadas de outros elementos probatórios contundentes, não são suficientes para justificar a retificação do registro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5006302-65.2023.8.08.0030

AGRAVANTE: LOURIVAL FIGUEIREDO DE SOUZA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de
agravo interno
interposto po
r LOURIVAL FIGUEIREDO DE SOUZA

em face de
decisão
proferida
pela e. Desembargadora Substituta VANIA MASSAD CAMPOS,
cujo
decisum
conheceu
e negou provimento à
apelação cível.

Irresignado, sustent
ou ter ajuizado a ação de retificação de registro civil “
para corrigir equívoco na lavratura da 2º via da Certidão de nascimento em que consta a data de nascimento em 01/02/1979. Enquanto que a 1º via da Certidão de nascimento, bem como, os documentos de cunho pessoal constam a data de nascimento em 01/02/1977.
”

Neste viés, “
requer a reforma do (sic) r. decisão monocrática a fim de assegurar o embargante (sic) acesso à justiça e retificação da 2º via da certidão de nascimento, na forma do art. 5º, XXXV CRFB/88 c/c art. 110 da Lei de Registros Públicos (lei federal nº 6.015/73) (...) remetendo os autos ao juízo a quo para promover a retificação no livro de registro de pessoas naturais do Cartório de Linhares, na data de nascimento, onde consta 01/02/1979, passe a constar 01/02/1977.
”

Parecer da d. Procuradoria e Justiça pela desnecessidade de intervenção (Id. 9323407).

Com efeito, dispõe o artigo
109,
caput
e §4º, da Lei 6015/73, sobre a possibilidade de o interessado deduzir pretensão de retificação de registro civil, de modo que, “
julgado procedente o pedido, o Juiz ordenará que se expeça mandado para que seja lavrado, restaurado e retificado o assentamento, indicando, com precisão, os fatos ou circunstâncias que devam ser retificados, e em que sentido, ou os que devam ser objeto do novo assentamento.
”

Mister consignar, na esteira da decisão recorrida, que os documentos públicos, dentre eles a certidão de nascimento que se pretende retificar, gozam de presunção relativa de veracidade, circunstância que demanda a demonstração cabal do equívoco do registrador.

Confira-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. ALTERAÇÃO DA DATA DO NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE ERRO. IMPROCEDÊNCIA.
1. A retificação do registro de nascimento somente pode ser admitida quando demonstrado erro ou falsidade,
conforme disposto no art. 1.604, do CPC,
dada a presunção de veracidade decorrente do ato
. Precedentes do STJ e do TJES.
(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012156-22.2018.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data: 28/Apr/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO – ALTERAÇÃO DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO – FÉ PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA DE CERTIDÃO DE BATISMO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A certidão de nascimento, lavrada em registro civil de pessoas naturais, por ser um documento público, é dotada de fé pública, de modo que possui sua veracidade presumida.

2. A retificação da data constante em certidão de nascimento poderá ser efetuada quando houver provas contundentes acerca do equívoco no registro.
3. A certidão de batismo, por si só, não é apta a afastar a presunção de veracidade do documento público e amparar o pedido de retificação quando ausentes demais elementos probatórios que demonstrem o fato constitutivo do direito. 4. Tendo havido diversas oportunidades de manifestação nos autos de origem, o recorrente expressamente informou não dispor de demais documentos, nem de provas testemunhais a produzir e pugnou pelo julgamento do feito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0012613-90.2018.8.08.0012, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Data: 27/Jul/2022)

Examinados os autos
constato inexistir
prova de que o registro civil do recorrente tenha sido lavrado com equívoco ao apontar a data de seu nascimento no dia 1º.02.1979.

Para além disso, conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, extrai-se da certidão de inteiro teor por cópia reprográfica emitida pelo Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Alcobaça/BA constar no assento de nascimento do demandante a data de 1º.02.1979, idêntica, inclusive, à constante na Certidão de Nascimento de Id. 7988108,
pp. 14, expedida pelo Oficial de Registro Civil de Linhares/ES.

Nem se diga que a Certidão de Nascimento colacionada no Id. 7988127 excepcionalizaria tal conclusão,
eis que, além de encontrar-se em
péssimo estado de conservação, rasgada e com diversas partes ilegíveis,
contém
rasura no ano de nascimento.

Consequentemente, s
em razão o recorrente ao vindicar a alteração do ano de seu nascimento constante no registro, de 1979 p
a
ra 1977, por ausência de prova cabal acerca da irregularidade do registro público de nascimento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.